Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Em 07.5.2020, às 10h30, o requerente teria deixado sua motocicleta Honda CG FAN, placa PBQ-6926/DF, ano 2019/2019, no estacionamento do estabelecimento comercial (requerida). Ao retornar do supermercado, após 5 minutos, constatou que o seu veículo teria sido furtado. Pretende a reparação por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a requerida aduz a falta de responsabilidade civil sob o fundamento da culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. Assevera que o requerente não teria comprovado a realização de compras no supermercado, o que afastaria a incidência do CDC. Alega, ainda, que os fatos constitutivos do direito do requerente não teriam sido comprovados.
III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. Nesse passo, as alegações da empresa, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (furto de motocicleta em estacionamento da requerida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (boletim de ocorrência policial n. 1.481/2020 – ID 22078797; relatório de deslocamentos e paradas do veículo – ID 22078798; CLRV da motocicleta – ID 22078799; localização da automóvel no momento da ocorrência – IDs 22078801/ 22078805).
V. Ademais, o supermercado sequer colacionou as imagens do circuito interno de TV, que poderiam demonstrar que o requerente não esteve no estabelecimento no específico intervalo de tempo do dia 07.5.2020, entre 10h30 e 10h35, de modo a infirmar as alegações do consumidor.
VI. Assim, disponibilizado estacionamento aos consumidores (expectativa de segurança e comodidade a atrair a clientela), e ao advir o furto do veículo ali estacionado, exsurge a responsabilidade civil objetiva do recorrente (CDC, Art. 14, § 1o, II) pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pelo consumidor, tudo, em decorrência da inobservância do dever de guarda (STJ, Súmula 130).
VII. Desse modo, a alegação recursal de excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3o, II) não subsiste no caso concreto, porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, art. 373, II).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).